Tribunal: TJSP
Processo: 2012990-81.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio integral de valores penhorados, sob alegação de que são impenhoráveis por se tratar de ganhos de trabalhador autônomo. O juízo manteve o bloqueio parcial de 30%, considerando a quantia como impenhorável

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio integral de valores penhorados, sob alegação de que são impenhoráveis por se tratar de ganhos de trabalhador autônomo. O juízo manteve o bloqueio parcial de 30%, considerando a quantia como impenhorável apenas em parte.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores penhorados são integralmente impenhoráveis, conforme alegado pelo Agravante, e se a decisão de manter o bloqueio parcial é válida.
III. Razões de Decidir
3. A impugnação à penhora foi rejeitada por preclusão, uma vez que o Agravante não comprovou a impenhorabilidade dos valores na primeira oportunidade processual, conforme exigido pelo art. 854, §3o, I, do CPC.
4. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e deve ser arguida no primeiro momento processual, sob pena de preclusão, conforme entendimento do STJ no Tema 1235.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade deve ser arguida na primeira oportunidade processual. 2. A ausência de comprovação tempestiva da impenhorabilidade resulta na manutenção do bloqueio.
Legislação Citada:
CPC/2015, arts. 223, 336, 502, 508, 509, §4o, 513, 525, 771, 833, 854.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1235.
TJSP, Agravo de Instrumento 2342481-65.2023.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.